Tribunal: TJMT
Processo: 1090187-17.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090187-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIELLE NOZAKI ROTILLI - CPF: 016.357.226-75 (RECORRIDO), JOSIANE GONTIJO DE ARAUJO MACEDO - CPF: 854.968.201-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO “ENOXAPARINA - 40 MG”. GESTANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO DOMICILIAR.
NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECUSA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 307841862 – reclamação nº 1090187-17.2024.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que deferiu o pedido, com danos material (
RS 5.100,48 – cinco mil, cewm reais e quarenta e oito centavos
), e moral (
R$ 10.000,00 - dez mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a relação jurídica contratual; - o diagnóstico de trombofilia (CID Z35.9 e D68.8) durante a gestação, patologia apta a ocasionar a interrupção da gravidez e a expor a gestante a risco de morte; - prescrição da utilização de Enoxaparina 40mg (Clexane 40mg); - negativa pelo plano de saúde, sob a justificativa de que a medicação não integra o rol obrigatório da ANS, sendo classificada como tratamento eletivo, não previsto no contrato celebrado entre as partes e tampouco abrangido pelas normas regulamentares; - a despesa material suportada pelo consumidor.

- da possibilidade de fornecimento de medicamento fora do rol ANS.

O medicamento consiste em anticoagulante indicado para a profilaxia e o tratamento de tromboses, de aplicação subcutânea e uso domiciliar.

Embora divergente a jurisprudência, bem como, considerada a convicção anterior desta Relatoria, revisitando a matéria, é de se reconhecer que a negativa de atendimento no caso concreto, fere a aplicação da cobertura obrigatória prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, restando superada a tese da limitação às hipóteses expressamente previstas na referida legislação, como os antineoplásicos orais, os tratamentos em regime de home care com medicação assistida e aqueles expressamente contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes.
(
STJ – 3ª T - REsp n. 2.214.109/MT – relª. Ministra Daniela Teixeira – j. 1/9/2025 - DJEN 4/9/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 2.137.603/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 19/8/2024 - DJe 2/9/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1028590-47.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 21/2/2025
);
(
TJMT – 1ª TR – RI nº 1040776-05.2024.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1014370-76.2024.8.11.0055 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 21/9/2025
) e
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1009134-46.2024.8.11.0055 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 26/5/2025
).

No caso, o medicamento de uso domiciliar ao qual o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 se refere é aquele adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Exclui-se dessa classificação a medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.733.644/RN – rel. Ministro Raul Araújo – j. 10/2/2025 - DJEN 21/2/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.057.779/SP – relª. Ministra Daniela Teixeira – j. 28/4/2025 - DJEN 5/5/2025
).

A conclusão altera convencimento anterior desta Relatoria.

- do dano material.

Restando comprovada a despesa realizada pelo consumidor, correta a indenização determinada.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
STJ – 3ª T - REsp n. 2.193.467/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/3/2025 - DJEN 20/3/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.161.273/RS – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 24/2/2025 - DJEN 27/2/2025
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da negativa de atendimento diante da justa expectativa na utilização do medicamento necessário, aliado à circunstância de perigo gestacional, de evidente fragilidade física e psicoemocional da gestante.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025